Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
REPARAÇÃO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNIA DO PEDIDO NO FINAL DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM EM 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL “IN RES IPSA”. DEVER DE REPARAÇÃO. “QUANTUM”.
1. É desnecessária a formulação expressa do pedido, na parte final da petição inicial, cabendo ao Juiz analisar o conjunto da postulação, nos termos do art. 322 do CPC/2015.
2. Se o Juízo de origem deixa de apreciar questão abordada pela parte em sua inicial, mas não constante do denominado “Capítulo – Dos Pedidos”, deve o Colegiado julgá-lo, em atenção ao art. 1.013, § 3o, inciso III do Código de Processo Civil.
3. A inclusão indevida em dívida ativa da parte que alienou veículo a terceiro, mediante a outorga de escritura pública, por si só, constitui violação aos seus direitos de personalidade, cujo dano se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente do próprio registro.
4. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor de R$ 5000,00 atende aos referidos critérios.
5. Recurso conhecido e provido.